Tribunal: TJES
Processo: 5000580-07.2025.8.08.0054
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000580-07.2025.8.08.0054
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WEMERSON RIBEIRO DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5000580-07.2025.8.08.0054 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: WEMERSON RIBEIRO DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 1. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DEVER DE COMEDIMENTO. PRELIMINAR REJEITADA. 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. 3. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE NA FASE DE PRONÚNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 4. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito contra decisão que pronunciou o réu como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, do Código Penal, submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri. A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade da decisão por falta de fundamentação. No mérito, busca a absolvição sumária sob a alegação de legítima defesa e, subsidiariamente, o reconhecimento da causa de diminuição de pena do homicídio privilegiado ou a desclassificação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Verificar se a decisão de pronúncia é nula por ausência de fundamentação adequada; (II) estabelecer se há prova manifesta da excludente de ilicitude da legítima defesa; e (III) definir a possibilidade de reconhecimento do homicídio privilegiado na fase do
iudicium accusationis
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação e não de condenação. Nos termos do art. 413, § 1º, do CPP, a fundamentação deve limitar-se à prova da materialidade e aos indícios de autoria, exigindo-se linguagem sóbria e comedida para evitar a "eloquência acusatória" e a influência indevida sobre o Conselho de Sentença. No caso, o magistrado analisou os requisitos legais e afastou as teses defensivas de forma suficiente, sem incorrer em excesso de linguagem ou falta de motivação.

A absolvição sumária, prevista no art. 415 do CPP, exige prova cabal, inconteste e estreme de dúvidas acerca da excludente de ilicitude. Embora existam relatos de desavenças anteriores, não há comprovação inequívoca de que, no momento dos fatos, o réu repelia injusta agressão, atual ou iminente, moderadamente. Havendo dúvida sobre a dinâmica delitiva e a presença dos requisitos da legítima defesa, impõe-se a pronúncia em observância ao princípio
in dubio pro societate
, cabendo aos jurados a decisão final.

O reconhecimento de causa especial de diminuição de pena, como o privilégio (violenta emoção ou relevante valor social/moral), é vedado ao juiz togado na fase de pronúncia, por força do art. 7º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal. Trata-se de matéria de mérito de competência exclusiva do Tribunal do Júri, devendo ser objeto de quesitação específica em Plenário, conforme determina o art. 483, IV, do CPP. A pronúncia deve limitar-se ao tipo básico ou qualificado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

A fundamentação da decisão de pronúncia deve ser sóbria e comedida, limitando-se à indicação da materialidade e dos indícios suficientes de autoria (art. 413, § 1º, do CPP), a fim de não exercer influência sobre o ânimo dos jurados.

A absolvição sumária pela legítima defesa somente é cabível quando a excludente for comprovada de forma manifesta e estreme de dúvidas; persistindo incerteza, a questão deve ser submetida ao Conselho de Sentença (
in dubio pro societate
).

É vedado ao juiz da pronúncia reconhecer causas de diminuição de pena (homicídio privilegiado), nos termos do art. 7º da LICPP, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121,
caput
e § 1º; CPP, arts. 413, § 1º, 415 e 483, IV; LICPP, art. 7º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5000580-07.2025.8.08.0054 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: WEMERSON RIBEIRO DE SOUZA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
WEMERSON RIBEIRO DE SOUZA
em face da r. decisão de Id. 16506265, proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Norte/ES, que pronunciou o recorrente como incurso nas sanções do
artigo 121,
caput
, do Código Penal
, a fim de submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Narra a denúncia que, no dia 25 de março de 2018, em São Domingos do Norte/ES, o acusado efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Vanderlei Amorim de Souza, causando-lhe a morte. Consta que o crime teria sido motivado por desavenças anteriores entre as partes, envolvendo ameaças e agressões mútuas.

Em suas razões recursais, a
Defesa
pleiteia, preliminarmente, a
nulidade da decisão de pronúncia por
falta
de fundamentação. No mérito, requer a absolvição sumária pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para homicídio privilegiado ou o seu reconhecimento nesta fase .

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso.

O Eminente Procurador de Justiça Fabio Vello Correa, em seu parecer, opinou pelo conhecimento e
desprovimento
do recurso.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A defesa argui a nulidade da decisão de pronúncia, alegando que o magistrado não fundamentou adequadamente a rejeição das teses defensivas e limitou-se a encaminhar o réu a julgamento.

O artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal, determina que a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Trata-se de juízo de admissibilidade da acusação, e não de condenação. Portanto, a fundamentação deve ser sóbria e comedida, evitando-se o excesso de linguagem que possa influenciar o ânimo dos jurados. O magistrado não deve esgotar a análise do mérito, sob pena de usurpar a competência constitucional do Conselho de Sentença.

No caso, a decisão recorrida analisou a prova da materialidade (laudo cadavérico) e os indícios de autoria (confissão e depoimentos), concluindo pela presença dos requisitos para a pronúncia. O juiz também enfrentou a tese de legítima defesa, consignando que não havia prova incontrastável da excludente nesta fase, o que impede a absolvição sumária.

Assim, considerando que a pronúncia não exige análise exauriente das teses defensivas, bastando que o juiz demonstre as razões de seu convencimento quanto à viabilidade da acusação, o que foi feito, impossível acolher a alegação defensiva.

Rejeito, pois, a preliminar.

DO MÉRITO

No mérito, a defesa inicia buscando a absolvição sumária, sustentando que o réu agiu em legítima defesa, pois vinha sofrendo ameaças e agressões da vítima.

Nos termos do artigo 415 do Código de Processo Penal, somente é cabível o acolhimento da tese da legítima defesa quando a causa de isenção de pena ou de exclusão do crime for
manifestamente comprovada
, estreme de dúvidas. Havendo qualquer incerteza sobre a dinâmica dos fatos ou a presença de todos os requisitos da excludente, impõe-se a pronúncia, em observância ao princípio
in dubio pro societate
.

O Professor Guilherme de Souza Nucci, a esse respeito, ensina que “somente comporta absolvição sumária a situação envolta por qualquer das alternativas excludentes suprarreferidas quando nitidamente demonstradas pela prova colhida”, tendo em vista que a dúvida resolve-se em favor da sociedade, o que se traduz na pronúncia.

No caso, embora haja relatos de desavenças anteriores e até agressões pretéritas da vítima contra o réu, a dinâmica do evento letal não está totalmente esclarecida a ponto de configurar, de plano, a legítima defesa. O réu diz que teria efetuado os disparos “de cabeça quente”, após ser ameaçado.

Contudo, não há prova cabal e inconteste de que, no momento exato dos disparos, estava ele a repelir injusta agressão, atual ou iminente, usando moderadamente dos meios necessários. A existência de ameaças anteriores, por si só, não autoriza a reação letal imediata sem a caracterização da agressão atual. A dúvida sobre a necessidade e a moderação da repulsa deve ser dirimida pelos jurados.

Conforme bem pontuado no parecer ministerial, a narrativa defensiva é plausível, mas não incontroversa, o que impede a subtração do caso ao seu juiz natural.

Subsidiariamente, a defesa requer o reconhecimento do homicídio privilegiado (art. 121, § 1º, CP) ou a desclassificação.

O pleito é inviável nesta etapa. O art. 7º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal veda expressamente ao juiz da pronúncia reconhecer causa especial de diminuição de pena. O reconhecimento do privilégio (violenta emoção, relevante valor social ou moral) é matéria de mérito, de competência exclusiva do Conselho de Sentença.

Tanto é assim que o próprio Código de Processo Penal impõe que tal matéria seja objeto de quesitação específica em Plenário. O artigo 483, inciso IV, e § 3º, inciso I, do referido diploma legal, determinam que, após os quesitos sobre a materialidade, a autoria e a absolvição, deve ser formulado quesito indagando os jurados sobre
"causa de diminuição de pena alegada pela defesa"
.

Portanto, suprimir essa análise dos jurados nesta fase processual configuraria usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri. Não se tratando de tese de desclassificação para crime diverso da competência do Júri, mas sim de causa de diminuição, a pronúncia deve se limitar ao tipo básico ou qualificado, cabendo aos jurados decidir sobre a minorante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.